Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705492-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDUARDO ARAUJO DIAS, WILLIAM SILVA DE ALMEIDA, ATM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA V I S T O S. (Doc. Num. 16217353). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, BANCO DO BRASIL S/A, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno manejado por EDUARDO ARAÚJO DIAS, ATM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA – ME E OUTRO contra a decisão (Doc. Num. 15175425) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento por eles interposto. I. Brasília - DF, 25 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador